Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, CERCEAMEENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO ACIDENTE DE VEÍCULO. AIRBAG. FALHA DE FUNCIONAMENTO. MECANISMO DE SEGURANÇA NÃO ACIONADO QUANDO ENVOLVIDO O VEÍCULO EM ACIDENTE COM COLISÃO FRONTAL. DANO MATERIAL. PRETENDIDO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO PREÇO DE AQUISIÇÃO DO AUTORMOTOR SINISTRADO. NÃO CABIMENTO. DEFEITO QUE NÃO DEU CAUSA AO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANO MORAL. BEM ADQUIRIDO COM EXPECTATIVA DE SEGURANÇA PELO CONJUNTO DOS ITENS DE SEGURANÇA AUTOMOBILÍSTICOS ANUNCIADOS PELO FORNECEDOR. AIRBAGS. COMPONENTE OBRIGATÓRIO QUE NÃO INFLOU EM ACIDENTE COM COLISÃO FRONTAL. ESPERANÇA DE CONTAR COM EQUIPAMENTO APTO A MINIMIZAR O IMPACTO NÃO ATENDIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL RECONHECIDA. RECURSO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão, notadamente porque empecilho não foi verificado à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida no apelo. Prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa inocorrente. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Há evidente supressão de instância, a obstar sua primeira cognição em sede recursal, na insurgência primeiro manifestada quanto ao pedido de indenização do valor despendido com as parcelas do seguro e a franquia. Matéria não levada originariamente a exame do juízo de primeira instância. Capítulo de inviável conhecimento, sob pena de suprimir a Corte de Revisão a competência legitimamente conferida pelo ordenamento jurídico ao juiz natural, o que enseja grave ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado para o recurso.
3. Eventual possibilidade de reforma da sentença por inadequação dos fundamentos externados pelo Juízo a quo, não se configura quando observado o devido processo legal e o princípio do contraditório substancial, que são garantias contra o arbítrio na tomada de decisões pelo Poder Judiciário. Também não se pode falar em inobservância ao dever de fundamentar, que decorre de norma expressa no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988, quando exerce a parte, por meio de adequado recurso, sem qualquer dificuldade, o controle sobre a atividade jurisdicional que a ela assegura o ordenamento jurídico nacional. Atendendo a sentença integrada pela decisão aclaratória às exigências indispensáveis à fundamentação qualificada, conforme estabelece o § 1o do art. 489 do CPC, concretizado está o comando constitucional, porque racional, lógica e controlável. Seus termos objetivos não a tornam desprovida de fundamentação tampouco a fazem deficiente. Caso concreto em que nulidade não há, ocorrendo apenas que os critérios racionalmente empregados para solução do conflito não atendem ao desejo das partes. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
4. Cerceamento de defesa. Mácula não caracterizada na sentença que, em atenção aos princípios da celeridade e eficiência, disposto no art. 4o do CPC, indefere a complementação de provas, porque não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação da fase de instrução do feito quando, ao revés, os elementos de convicção reunidos aos autos tornam a causa madura e propiciam o exame de mérito.
5. A relação jurídica sob apreciação submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se qualificam como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° do mencionado Diploma Legal.
6. Conquanto demonstrado o não acionamento dos airbags, não cabe a postulada indenização por dano material, uma vez que o fato de o mencionado sistema de segurança não ter inflado não constituiu causa determinante doo acidente automobilístico que levou a perda total do veículo sinistrado nem de qualquer modo contribuiu para sua ocorrência. Sem cabimento, destarte, a pretensão deduzida na peça vestibular de condenação das rés ao pagamento de indenização em valor corresponde ao preço de aquisição do veículo.
7. Dano moral. Quebra de legítima expectativa quanto a nível de segurança automobilístico obrigatório. Divulgada informação aos consumidores quanto à maior segurança de automotor dotado de sistema de airbags, os quais servem a minimizar o impacto dos ocupantes do veículo em caso de acidente, uma vez que a mencionada ferramenta não funcionou quando o veículo se envolveu em acidente em rodovia estadual, é devida reparação por ofensa extrapatrimonial pela confiança depositada na mensagem veiculada, mas desatendida. Sentimento de ludíbrio, de engodo, de caloteado, que afeta atributos da personalidade humana.
8. Quantum. Valor de indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
9. Recurso parcialmente conhecido, e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Honorários majorados.